Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704468-31.2023.8.07.0020 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: NEWTON SOARES COSTA E RENATA ARAÚJO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OFERTA QUE INCLUÍA VAGA DE GARAGEM. PROPAGANDA ENGANOSA. ESTACIONAMENTO COM NÚMERO DE VAGAS EM QUANTIDADE INFERIOR AO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. 1. A relação entre o autor e os réus se enquadra como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao determinar a vinculação a toda informação e oferta suficientemente precisas, veiculadas por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados (CDC, arts. 30 e 35). 3. A documentação acostada aos autos demonstra que os requeridos, de fato, ofertaram aos autores um imóvel com uma vaga de garagem. No quadro resumo do contrato de promessa de compra e venda, no item III, há a indicação de 1 unidade de vaga. 4. A alegação dos requeridos no sentido de que também havia previsão contrária no contrato entabulado entre as partes apenas corrobora a existência de conduta abusiva, tendo em vista que é expressa no quadro geral a indicação de vaga vinculada à unidade autônoma que estava sendo adquirida. 5. As regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375, do Código de Processo Civil, evidenciam que a frustração quanto à oferta de imóvel com vaga de garagem enseja o pagamento de compensação por dano moral, mormente porque tal questão é usualmente essencial na aquisição do imóvel. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso dos réus. Deu-se provimento ao apelo dos autores para condenar os réus ao pagamento de danos morais. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 314, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva das insurgentes, ao argumento de eram meras donas da obra, competindo ao condomínio a responsabilidade quanto à organização das vagas de garagem, inexistindo propaganda enganosa; b) artigos 104, 186 e 927, todos do Código Civil, sustentando que é válido o contrato firmado entre as partes, ocasião em que os recorridos tiveram ciência de todos os dispositivos contratuais, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral; c) artigos 5o, caput e inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio da segurança jurídica. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349 (ID 62490764). Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439, e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964 (ID 63113362). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 314, inciso VI, do Código de Processo Civil e 104, 186 e 927, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 5o, caput e inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349 (ID 62490764), e as referentes aos recorridos sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439, e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964 (ID 63113362). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020